Tribunal: TCU
Processo: 020.498/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7078/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 020.498/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Bolzan de Campos (CPF XXX.313.300-XX); Anelise Cristina Bernardy (CPF XXX.389.540-XX); Antônio Rudimar da Silva Santos Junior (CPF XXX.892.460-XX); Bárbara Taborda Chaves (CPF XXX.003.906-XX); Bruna Moreira de Oliveira (CPF XXX.560.580-XX); Cássio Nogara dos Reis (CPF XXX.411.150-XX); Diovana Zini (CPF XXX.383.900-XX); Jecson Ozéias Santos dos Santos (CPF XXX.366.860-XX); Josué Machado (CPF XXX.680.440-XX); Mariana Oliveira Trindade (CPF XXX.814.620-XX); Rejane Franceschini (CPF XXX.295.940-XX); Rogelio Antônio Hilário da Silva (CPF XXX.740.870-XX); Suany Maria Gomes Pinheiro (CPF XXX.769.394-XX) e Tomas de Menezes Simões (CPF XXX.297.510-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.